Tribunal: TJMT
Processo: 1002516-97.2024.8.11.0051
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002516-97.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEOVANI MATTIONI - CPF: 976.001.210-34 (EMBARGADO), THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (EMBARGANTE), HUMBERTO GARBELINI KOTSIFAS - CPF: 040.456.799-10 (ADVOGADO), GABRIELA CELESTINO FERREIRA - CPF: 085.362.209-45 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO - CPF: 127.255.979-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição de ensino em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, mantendo integralmente a sentença de improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, com alegação de omissão quanto à apreciação do pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida ao embargado, formulado expressamente em contrarrazões recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedida ao embargado e, em caso positivo, se existem elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo beneficiário.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a impugnação à concessão da gratuidade da justiça formulada pela embargante em contrarrazões, configurando a hipótese prevista no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil.

4. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar que o beneficiário não preenche os pressupostos legais para a concessão do benefício.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento de que a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça deve estar fundamentada e amparada em provas concretas de que a parte impugnada não se encontra no estado de miserabilidade jurídica declarado, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou a simples ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência.

6. No caso em análise, a embargante limitou-se a alegar a ausência de juntada de documentos pelo embargado, sem trazer aos autos qualquer elemento probatório capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia.

7. A condição de estudante de enfermagem do embargado, por si só, não descaracteriza sua situação de hipossuficiência, considerando os altos custos educacionais e a notória dificuldade de acesso ao ensino superior no país, sendo certo que o fato de ter contratado serviços educacionais não significa, necessariamente, que possua capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"1. A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça deve estar fundamentada e amparada em provas concretas de que a parte impugnada não se encontra em situação de hipossuficiência, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou a simples ausência de documentos comprobatórios. 2. Mantém-se o benefício da gratuidade da justiça quando o impugnante não se desincumbe do ônus de demonstrar que o beneficiário possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 100, 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1564850; TJ-MT, RI 10712170320238110001, Rel. Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 24/06/2024; TJ-MT, RI 10136565420198110003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 06/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA - UNIASSELVI
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado (id. 306533898), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
GEOVANI MATTIONI
, mantendo integralmente a sentença de improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e majorou os honorários para 12% do valor da causa, ressalvando-se a concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a embargante alega omissão no julgado, sustentando que, embora tenha formulado, em suas contrarrazões ao recurso de apelação, pedido expresso de revogação da gratuidade de justiça concedida ao embargado, o acórdão teria sido omisso quanto a este ponto específico, mantendo a concessão do benefício ao determinar "
observando-se concessão da gratuidade de justiça ao recorrente
", ao final do voto.

Segundo a embargante, a manutenção da gratuidade de justiça seria indevida, uma vez que o embargado não juntou aos autos qualquer documento comprobatório da sua situação de hipossuficiência econômica, como declaração de imposto de renda, extratos bancários ou holerites, o que configuraria descumprimento do ônus da prova quanto à alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Regularmente intimado, o embargado deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão de id. 311259377.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca dos
Embargos de Declaração
opostos por
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA - UNIASSELVI
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado (id. 306533898), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
GEOVANI MATTIONI
, mantendo integralmente a sentença de improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e majorou os honorários para 12% do valor da causa, ressalvando-se a concessão da gratuidade de justiça.

Conheço dos embargos de declaração, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o cabimento, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento é restrito às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

A omissão que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão ou ponto sobre o qual devia se pronunciar, seja de ofício, seja a requerimento das partes, conforme preceitua o inciso II do mencionado dispositivo legal.

No caso sob análise, a embargante alega omissão no acórdão em relação à apreciação do pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida ao embargado, formulado expressamente em suas contrarrazões ao recurso de apelação.

De fato, compulsando os autos, verifico que a embargante, em suas contrarrazões, impugnou a concessão da gratuidade da justiça ao embargado, argumentando ausência de comprovação da hipossuficiência financeira alegada. Entretanto, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre tal questão, limitando-se a majorar os honorários advocatícios e determinar a observância da gratuidade de justiça concedida ao recorrente.

Diante disso, constata-se a ocorrência de omissão no julgado, sendo cabível o suprimento da lacuna apontada, nos termos do artigo 1.022, II, do CPC.

Passo, então, a examinar a questão omitida, qual seja, a impugnação à concessão da gratuidade da justiça ao embargado.

A concessão da gratuidade da justiça encontra-se disciplinada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, tendo como pressuposto básico a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O artigo 99, § 3o, do CPC estabelece uma presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência firmada pela pessoa natural, a qual pode ser ilidida por prova em contrário. De acordo com o § 2o do mesmo artigo, cabe ao juiz apreciar o pedido conforme as circunstâncias do caso concreto, podendo determinar a comprovação da hipossuficiência.

No caso em análise, observo que o benefício da gratuidade da justiça foi deferido ao embargado ainda em primeira instância, conforme se verifica da certidão de id. 301880865, que informa a isenção do pagamento do preparo recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça deve estar fundamentada e amparada em provas de que a parte impugnada não se encontra no estado de miserabilidade jurídica declarado, não sendo suficiente meras alegações genéricas ou a simples ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência, como bem especificado no AgInt no AREsp: 1564850, ‘
De acordo com a jurisprudência do STJ,
é possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência
. Aplicação da Súmula 83/STJ’
.

Esse também é o entendimento do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE REVENDA DE PRODUTOS. PRELIMINAR. PRELIMINAR . IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEITADA. MÉRITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO . NEGATIVAÇÃO. CADASTRO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DO CADASTRAMENTO. VÍNCULO COMERCIAL DUVIDOSO . LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ AFSATADA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL/CONTESTAÇÃO. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385/STJ . DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A impugnação ao benefício à gratuidade deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão
(...). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10712170320238110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/06/2024)

AÇÃO DE COBRANÇA - TÉCNICA DE ENFERMANGEM - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA -INSURGÊNCIA DAS REQUERENTES - CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .
1. Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que as impugnadas não fazem jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que as recorrentes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
(...) (TJ-MT 10136565420198110003 MT, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 06/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/08/2021) (destaquei)

No presente caso, verifico que a embargante se limitou a alegar, em suas contrarrazões ao recurso de apelação, que o embargado não juntou documentos comprobatórios de sua situação de hipossuficiência. Entretanto, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração firmada pelo embargado ou de demonstrar que este possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais.

Destaco que, no caso dos autos, o embargado é estudante de enfermagem, o que, por si só, não descaracteriza sua condição de hipossuficiência, considerando os altos custos educacionais e a notória dificuldade de acesso ao ensino superior no país. Ademais, o fato de ter contratado serviços educacionais não significa, necessariamente, que possua capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Ressalto, ainda, que a concessão da gratuidade da justiça não é definitiva, podendo ser revogada a qualquer tempo, nos termos do artigo 100 do CPC, caso seja comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos pressupostos que autorizaram a sua concessão.

Outrossim, a mera alegação de ausência de juntada de documentos pelo embargado não é suficiente para afastar o benefício, sendo necessária a apresentação de elementos concretos que evidenciem a ausência de hipossuficiência, ônus do qual a embargante não se desincumbiu.

Nesse contexto, não vislumbro elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo embargado e acolhida pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual deve ser mantida a concessão da gratuidade da justiça.

Registro, por oportuno, que a manutenção da gratuidade da justiça não significa o reconhecimento definitivo da condição de hipossuficiência do embargado, podendo o benefício ser revogado caso sobrevenham aos autos elementos que comprovem a inexistência dos pressupostos legais para sua concessão.

Cumpre destacar, ademais, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de questões já decididas, mas tão somente ao saneamento de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios.

No caso em apreço, embora tenha sido reconhecida a omissão apontada pela embargante, a análise da questão omitida não conduz à modificação do resultado do julgamento, mantendo-se integralmente o acórdão embargado quanto ao mérito da demanda e quanto à concessão da gratuidade da justiça ao embargado.

Por todo o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, reconhecendo expressamente a análise da impugnação à gratuidade da justiça formulada pela embargante, contudo, mantenho o benefício concedido ao embargado por não vislumbrar elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência por ele apresentada.

Diante do exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, para o fim de suprir a omissão apontada, sem efeitos modificativos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025